Tribunal: CARF
Processo: 10280.720450/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012, 2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada, atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de informação prestada tempestivamente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720450/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.696 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISS MARINE SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012, 2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO
DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que
se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade
administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão
de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU
PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada,
atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de
informação prestada tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar parcial provimento ao recurso, para o fim de afastar a multa lançada relativa a inclusão de
item após o prazo no CE n° 021205235360410.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720450/2013-08
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB:
A ISS MARINE SERVICES LTDA., inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas - CNPJ - sob o número 05.429.268/0005-90, cadastrada também no
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como Agente Armador e
Desconsolidador, conforme telas anexas dos sistemas CNPJ e Mercante, não
observou os prazos regulamentares para a prestação de informação sobre a carga
transportada, o que resultou no bloqueio dos Conhecimentos de Carga, Manifestos
e Escala, informados à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante
certificação digital do emitente, conforme segue:
Assim, conclui-se que a ISS MARINE SERVICES LTDA. tem obrigação legal de
prestar informações sobre veículos, suas escalas, bem como as cargas neles
transportadas no prazo e na forma estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto Lei
n° 37/1966, aplica-se multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sobre a
ISS MARINE SERVICES LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 05.429.268/0005-90.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;

A penalidade deve ser aplicada uma única vez tendo em vista a teoria da
infraçao continuada;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08


Cita a SCI COSIT n° 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ
08), por meio do Acórdão no 108-000.326, de 10 de agosto de 2020, julgou improcedente a
impugnação, mantendo as multas lançadas, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA-
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em sede de preliminar, a
ocorrência de decadência, a falta de interesse em agir pela aplicação da Solução de Consulta
Interna no 2 da Cosit, e a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegando, em breve síntese, que,
em nenhum momento, deixou de prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu
foram RETIFICAÇÕES DE DADOS LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia
inserido no sistema.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/11/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 14/10/2020 (fl. 193).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das
multas oriundas dos fatos geradores objeto do presente processo se encontrariam abarcados pela
decadência/prescrição quinquenal, uma vez que, segundo ela, “[c]onsiderando que já estamos no
ano de 2020, o suposto crédito tributário, há muito tempo já não pode mais ser lançado e sequer
cobrado”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

Com o devido acatamento, há uma inegável interpretação equivocada dos fatos e
da legislação tributária pela recorrente.
O Auto de Infração objeto do presente processo administrativo foi lavrado em
09/03/2017, sendo este o instrumento jurídico pelo qual é realizado o lançamento das multas em
cotejo.
Assim, se tratando de infrações ocorridas a partir de 02/10/2012, verifica-se que
não houve decadência, uma vez que o lançamento se deu dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A recorrente ressalta o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna
Cosit n°2, de 04 de fevereiro de 2016, para sustentar que “[...] considerando que a própria
Receita Federal entende que a retificação de informações já prestadas não configura a
imputação da multa prevista no art.107, IV, "e" e "f", verifica-se a falta de interesse de agir”.
Com a devida vênia, é certo que a competência para efetuar o lançamento é
privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir.
Inexistindo qualquer das nulidades elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, eventual
discordância do contribuinte com o lançamento deve ser apreciada em sede de julgamento do
mérito da autuação.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de falta de interesse de
agir.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA SUPOSTA RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA E DA
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
Quanto ao mérito, a recorrente defende que, em nenhum momento, deixou de
prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu foram RETIFICAÇÕES DE DADOS
LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia inserido no sistema, razão pela qual
pugna pelo cancelamento das multas lançadas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
n°2, de 04 de fevereiro de 2016.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção das multas lançadas, com base nos seguintes argumentos:
A interessada cita a SCI COSIT n° 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações originais
foram prestadas dentro do prazo.
Importante registrar que o presente não é o caso de aplicação retroativa das alterações
promovidas pela IN RFB n° 1473/2014 na IN RFB n° 800/2007, tratadas na SCI COSIT
n° 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN RFB n° 800/2007 foram
completamente modificados, a partir da definição do que deve ser considerado como
retificação de informação prestada, na prática, trata-se de uma nova IN, que manteve o
número da IN anterior, não há que se falar, portanto, em retroatividade benéfica, por não
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código Tributário
Nacional.
Não há previsão no ato legal, ora citado, a possibilidade de sua retroatividade aos casos
de períodos pretéritos.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

A documentação apresentada pela interessada reforça a conclusão da Fiscalização a
respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37/66).
Com a devida vênia, entendo que tal decisão não merece subsistir. Isto porque,
com o advento da IN RFB no 1.473/2014, que revogou o art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido
de retificação ou alteração de dados já informados não é mais alcançado pela hipótese de
aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, este e. CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação
de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Por outro lado, verifica-se que, na maior parte das infrações ora autuadas, não se
trata de retificação ou alteração de informação prestada tempestivamente, mas de prestação de
informação de forma intempestiva, o que, salvo melhor juízo, justifica a manutenção da autuação
nos seguintes casos:
1.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021205188461359: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação ST MARIEN
atracou pela primeira vez no Pais no Porto de Vila do Conde em 02/10/2012, 14:26h,
conforme Extrato de Escala n° 12000343440 (Anexo 1), e a autuada efetuou o
registro do CE em 01/10/2012, às 11:44:53h, consoante extrato do CE (Anexo 1),
tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status
de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
2.
- Quanto à vinculação a escala do Manifesto n° 0212502232656: Prestação de
informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação ST MARIEN atracou
pela primeira vez no Pais no Porto de Vila do Conde em 02/10/2012, 14:26h, conforme
Extrato de Escala n° 12000343440 (Anexo 1), e a autuada efetuou a vinculação em
01/10/2012, às 11:48:06h, consoante consulta do Manifesto (Anexo 1), tendo sido
gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status de
"VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
3.
- Quanto à inclusão dos dados relativos à Escala n° 12000343440: Prestação de
informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação ST MARIEN atracou
no Porto de Vila do Conde em 02/10/2012, 14:26h, conforme Extrato da Escala (Anexo
1), e a autuada somente o registro em 28/09/2012, às 09:22:50h, tendo sido gerado
inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status de "INCLUSÃO
DE ESCALA APÓS O PRAZO". Prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da chegada
da embarcação no porto para prestação de informações correspondentes ao
veiculo e suas escalas não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. I); (Grifamos)
4.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021405053519659: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação
SINGELGRACHT atracou pela primeira vez no País no Porto de Suape em 15/03/2014,
às 07:36h, conforme Extrato de Escala n° 14000082570 (Anexo 3), e a autuada
efetuou o registro do CE em 14/03/2014, às 16:40:25h, consoante extrato do CE
(Anexo 3), tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO".
Hipótese de descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de
informações correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d);
(Grifamos)
5.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021405053656567: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação
SINGELGRACHT atracou pela primeira vez no País no Porto de Suape em 15/03/2014,
às 07:36h, conforme Extrato de Escala n° 14000082570 (Anexo 3), e a autuada
efetuou o registro do CE em 14/03/2014, às 16:52:49h, consoante extrato do CE
(Anexo 3), tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO".
Hipótese de descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de
informações correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d);
(Grifamos)
6.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021405053685230: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação
SINGELGRACHT atracou pela primeira vez no País no Porto de Suape em 15/03/2014,
às 07:36h, conforme Extrato de Escala n° 14000082570 (Anexo 3), e a autuada
efetuou o registro do CE em 14/03/2014, às 17:06:59h, consoante extrato do CE
(Anexo 3), tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO".
Hipótese de descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de
informações correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d);
(Grifamos)
7.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021405053741912: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação
SINGELGRACHT atracou pela primeira vez no País no Porto de Suape em 15/03/2014,
às 07:36h, conforme Extrato de Escala n° 14000082570 (Anexo 3), e a autuada
efetuou o registro do CE em 14/03/2014, às 17:23:10h, consoante extrato do CE
(Anexo 3), tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO".
Hipótese de descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de
informações correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d);
(Grifamos)
8.
- Quanto à vinculação a escala do Manifesto n° 0214500625363: Prestação de
informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação SINGELGRACHT
atracou pela primeira vez no País no Porto de Suape em 15/03/2014, às 07:36h,
conforme Extrato de Escala n° 14000082570 (Anexo 3), e a autuada efetuou
vinculação em 14/03/2014, às 17:27:27h, consoante consulta do Manifesto (Anexo 3),
tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status
de "VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
9.
- Quanto à vinculação a escala do Manifesto n° 0214500486592: Prestação de
informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação THORCO AMBER
atracou pela primeira vez no País no Porto de Fortaleza/Mucuripe em 30/03/2014, às
07:25h, conforme Extrato de Escala n° 14000114863 (Anexo 4), e a autuada efetuou
vinculação em 28/03/2014, às 18:09:54h, consoante consulta do Manifesto (Anexo 4),
tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status
de "VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
10.
- Quanto à inclusão dos dados relativos ao CE n° 021405168833860: Prestação
de informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação BBC BALBOA
atracou pela primeira vez no País no Porto de Rio de Janeiro em 14/08/2014, às 10:27h,
conforme Extrato de Escala n° 14000303372 (Anexo 5), e a autuada efetuou o
registro do CE em 12/08/2014, às 11:18:17h, consoante extrato do CE (Anexo 5),
tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status
de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720450/2013-08

descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
11.
- Quanto à vinculação a escala do Manifesto n° 0214501991681: Prestação de
informação INTEMPESTIVA, tendo em vista que a embarcação BBC BALBOA
atracou pela primeira vez no Pais no Porto do Rio de Janeiro em 14/08/2014, às 10:27h,
conforme Extrato de Escala n° 14000303372 (Anexo 5), e a autuada efetuou
vinculação em 12/08/2014, às 11:28:38h, consoante consulta do Manifesto (Anexo 5),
tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático pelo Siscomex Carga com o status
de "VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO". Hipótese de
descarregamento em porto nacional - Longo Curso Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para prestação de informações
correspondentes ao CE não observado (IN n° 800/07, art. 22, inc. II, d); (Grifamos)
Quanto ao Conhecimento Eletrônico n° 021205235360410, tendo em vista que a
embarcação BBC LOUISIANA atracou pela primeira vez no País no Porto de Itajaí em
10/12/2012, às 16:43h, conforme Extrato de Escala n° 12000421174, e o referido CE foi incluído
tempestivamente em 04/12/2012, às 10:31h, havendo apenas inclusão posterior de item de carga
após o prazo, em 10/12/2012, às 16:43h, entendo ter restado configurada a hipótese de alteração
ou retificação de informação prestada tempestivamente, razão pela qual deve ser afastada a multa
lançada.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, apenas para
o fim de afastar a multa lançada relativa a inclusão de item após o prazo no CE n°
021205235360410.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar parcial provimento ao recurso, para o fim de afastar a multa lançada relativa a inclusão de
item após o prazo no CE n° 021205235360410.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 241
DF CARF MF
Original